Tribunal: TJMT
Processo: 0002906-86.2018.8.11.0086
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002906-86.2018.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ALESSANDRA LOPES DE SOUZA - CPF: 018.585.431-18 (VÍTIMA), MARCIO BERTOSO BARBOSA - CPF: 102.525.944-01 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECONHECIMENTO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO – ACOLHIDO PARA SANAR DE ERRO MATERIAL – SUBSTITUIÇÃO DA EXPRESSÃO “ABORTO CONSENTIDO” POR “ABORTO SEM CONSENTIMENTO” – RECURSO PROVIDO.

São cabíveis embargos de declaração sempre que houver, na decisão ou no acórdão, contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanados
.

Embargos de declaração, acolhidos para reconhecer erro material

existente

no voto, em detrimento da contradição pretendida, determinando a substituição da expressão:
“aborto consentido”
, pela expressão:
“aborto sem consentimento”
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração oposto pelo
Ministério Público estadual
contra o acórdão contido no

Id. 89305992, proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 0002906-86.2018.8.11.0086, que, por unanimidade, deram parcial provimento ao recurso interposto por Márcio Bertoso Barbosa, para fazer incidir na dosimetria a atenuante da confissão qualificada, redimensionando a pena para 17 anos, 7 meses e 22 dias de reclusão em regime fechado, nos termos do seguinte ementário:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ABORTO CONSUMADO SEM O CONSENTIMENTO DA GESTANTE – JÚRI – CONDENAÇÃO – DOSIMETRIA – PENA-BASE – ERRO DE CÁLCULO NÃO VERIFICADO – UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DO INTERVALO ENTRE O MÍNIMO E O MÁXIMO DE PENA COMINADA EM ABSTRATO – AUMENTO DE 1/8 POR VETORIAL DESABONADORA JUSTIFICADO – SEGUNDA FASE – CONFISSÃO QUALIFICADA – POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE – PRECEDENTES DO STJ – REDIMENSIONAMENTO DA PENA QUE SE IMPÕE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da inexistência de um critério legal para definição do
quantum
de exasperação da pena-base, admite-se que o julgador se utilize do intervalo entre o mínimo e o máximo de pena cominada em abstrato para o delito para definir o montante de acréscimo de pena na primeira fase da dosimetria para cada circunstância judicial desfavorável.

Consoante o entendimento sedimentado na Súmula 545 do STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação.
”
(Id. 89305992).

Nas razões recursais (Id. 91213996), o embargante aponta contradição no acórdão embargado, quando o relator, na terceira fase da dosimetria da pena, utiliza o termo “aborto consentido”, quando na hipótese deveria ter escrito “aborto sem consentimento”.

Aduz que há evidente equívoco material e de fácil correção, a fim de que mencionado trecho do voto esteja alinhado com os seus fundamentos, bem como do conteúdo do acórdão.

Com tais considerações, requer o conhecimento e o provimento dos embargos, para que seja sanada a contradição apontada no voto, analisando-se e decidindo-se a matéria arguida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos.

Conforme relatado, o embargante busca no presente recurso que seja sanada suposta contradição apontada no acórdão proferido por este Juízo
ad quem
, sustentando a existência de equívoco material em trecho do voto, no qual equivocadamente foi utilizado o termo “aborto consentido”, quando deveria ser “aborto sem consentimento”.

A irresignação recursal procede, contudo, não se trata de contradição, e sim, erro material que deve ser sanado.

De início, os Embargos de Declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa e, nos termos do art. 620 do Código de Processo Penal, servem para corrigir possíveis ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, bem como erro material (previsão esta consagrada no Código de Processo Civil de 2015).

Acerca do tema, importante definir o sentido e o alcance do termo “erro material”, previsto no inciso III do art. 1.022 do Código de Processo Civil, que aqui será utilizado de forma subsidiária, adotando-se, para tanto, as lições de Cássio Scarpinella Bueno, na obra Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, 5ª edição, São Paulo: Editora Saraiva Educação, 2019, p. 1358-1359,
in verbis
:

“Erro material deve ser compreendido como aquelas situações em que a decisão não se harmoniza, objetivamente, com o entendimento de que se pretendia exprimir ou que não condiz, também objetivamente, com os elementos constantes dos autos.”

Tendo isso por base, e após analisar a argumentação delineada pelo embargante, entendo que são pertinentes as suas colocações, contudo, não para sanar contradição, mas, sim, erro material a ser sanado.

No julgamento da Apelação Criminal n. 0002906-86.2018.8.11.0086, esta egrégia Câmara, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto por Márcio Bertoso Barbosa, para fazer incidir na dosimetria a atenuante da confissão qualificada, redimensionando a pena para 17 anos, 7 meses e 22 dias de reclusão em regime fechado, mantendo-se os demais termos da sentença.

Entretanto, como bem destacou o Ministério Público, ao se realizar a dosimetria da pena, mais precisamente na terceira fase de aplicação da pena, ocorreu equívoco ao constar: “aborto consentido”, quando na verdade, tratava-se de “aborto sem consentimento”.

Sobre o cabimento do recurso de embargos de declaração para sanar erro material em matéria criminal, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso em Mandado de Segurança n. 61.862/TO, se manifestou de forma positiva, conforme a ementa abaixo transcrita:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OPERAÇÃO MARCAPASSO. BUSCA E APREENSÃO.
ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS
.

1. O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre convencimento.

2. A discussão existente sobre o cargo ocupado pelo embargante na empresa St. Jude Medical do Brasil Ltda. - onde ele exercia sua atividade profissional - limitou-se ao fato de ser ele sócio ou mero integrante/empregado da referida empresa. Na verdade, foi reconhecido, na própria decisão que decretou a busca e apreensão, que o operador regional da empresa seria outro investigado.

3. A controvérsia sobre o cargo ocupado pelo recorrente na empresa - se seria sócio ou mero empregado - deverá ser dirimida ao longo da instrução criminal, e não agora, na fase das investigações policiais.

4.
Embargos de declaração acolhidos, para sanar o erro material apontado
, constante à fl. 924, e,
por conseguinte, determinar a substituição da expressão "operador regional" constante do voto que acompanhou a divergência por "sócio ou mero integrante da empresa"
.

(EDcl no RMS 61.862/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18.05.2021, DJe 26.05.2021) - Destacamos

Ante o exposto, sem mais delongas, conheço dos presentes embargos de declaração,
acolhendo-os
para sanar o
erro material
existente

e,

por conseguinte, determinar a substituição da expressão
“aborto consentido”
constante do voto deste relator, na terceira fase da dosimetria penal, pela expressão:
“aborto sem consentimento”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021